Tribunal: STF
Processo: HC 179689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOMICÍLIO – INVIOLABILIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante o crime do artigo 334-A, § 1º, inciso IV (contrabando), do Código Penal. Ressaltou a apreensão, na residência de Rodrigo Cawan Vital Gonçalves, de 3.250 carteiras de cigarros, de diversas marcas, sem comprovação de origem. Destacou indispensável a custódia à garantia da ordem pública. Realçou encontrados entorpecentes – 1 tijolo de maconha (545 gramas) e 11 porções de crack (3 gramas) –, assentando a própria incompetência quanto ao tráfico de drogas. Encaminhou cópia dos autos do inquérito ao Juízo estadual para análise. 
    Em 14 de dezembro de 2017, no processo-crime nº 0004518-91.2017.403.6119, absolveu-o, aludindo ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Teve como inobservada a inviolabilidade do domicílio, salientando haver o flagrante decorrido de denúncia anônima. Concluiu não consentida a entrada em cômodo ocupado pelo paciente. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento à apelação do Ministério Público Federal, condenando o paciente à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Destacou o flagrante considerado crime permanente, no que desnecessária autorização judicial para a entrada na residência. Realçou depoimentos, em Juízo, dos policiais civis responsáveis pela diligência, afirmando que, após notícia anônima, dirigiram-se à residência indicada, onde foram recebidos por moradores do local – pais de Rodrigo Cawan –, que franquearam o acesso. 
    No Superior Tribunal de Justiça o Relator negou provimento ao recurso especial nº 1.782.009/SP. Embargos de divergência não foram conhecidos. Com declaratórios, não se obteve êxito. A Terceira Seção desproveu agravo. 
    A Defensoria Pública da União sustenta a nulidade da prisão em flagrante, dizendo inobservada a regra constitucional atinente à inviolabilidade do domicílio. Sublinha irrelevante o consentimento dos familiares, ante o fato de o paciente residir em cômodo separado. Assinala inexistir dado desvinculado da notícia apócrifa inicial.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade do processo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 4 de fevereiro de 2020.
    2. Conforme se depreende do acórdão condenatório – documento nº 3, folha 55 a 65 –, os policiais civis, após serem comunicados da prática de tráfico de drogas, levando em conta dado específico do local onde estariam guardadas as substâncias ilícitas – interior de geladeira –, foram ao endereço indicado em denúncia anônima – Rua Imonclar e Lazari, n° 72, Guarulhos/SP – e, depois de autorizados por moradores do imóvel – familiares de Rodrigo Cawan Vital Gonçalves –, ingressaram no local e lograram apreender, após buscas no interior de cômodo ocupado pelo paciente, 3.250 carteiras de cigarros, de várias marcas, sem comprovação de origem, e entorpecentes – 1 tijolo de maconha (545 gramas) e 11 porções de crack (3 gramas). 
    O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio. A entrada dos policiais na residência deu-se, segundo consta do título condenatório, em razão da prévia concordância de moradores. O consentimento torna dispensável a autorização judicial. Precedentes: habeas corpus nº 79.512, Pleno, relator ministro Sepúlveda Pertence, e recurso ordinário em habeas corpus nº 90.376, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello.
    A par desse aspecto, o crime do inciso IV do § 1º do artigo 334-A, no que prevista a modalidade de “manter em depósito”, é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. 
     3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator